Tribunal: TJPA
Processo: 0800811-52.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800811-52.2022.8.14.0401

APELANTE: NAGIB MELO ABDELNOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941 (VIAS DE FATO). ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂMIME.

01 - A conduta em questão consiste em agressão física contra pessoa que não lhe enseja lesão corporal. Daí, a discussão em torno da dispensabilidade de exame de corpo de delito torna-se inócua.

02 - Pela palavra da vítima, que, em casos de violência doméstica, possui reconhecido valor probante, sobretudo como, no presente caso, em que se mostra firme e coerente ao desde o início por ela relatado e se encontra robustecida pelas palavras de sua mãe, ouvida em juízo como informante, é possível apreender a ocorrência e a autoria da infração que atingira sua columidade humana.

03 – Recurso conhecido e improvido unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Nagib Melo Abdelnor, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pela conduta descrita no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Vias de Fato), contra a vítima T. M. D. (Num. 15543606 - Pág. 1 a 6).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 15543612 - Pág. 1 a 13):

(...) absolver o Sr. NAGIB MELO ABDELNOR, eis que não há provas da materialidade delitiva que coadunem com as acusações realizadas pela (suposta) vítima, nos termos do art. 386, inciso II, V e VII do CPP.

As contrarrazões voltam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 15543626 - Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 16300584 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

As provas colhidas, nos presentes autos, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria da infração descrita no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Vias de Fato) contra a vítima T. M. D.

A conduta em questão consiste em agressão física contra pessoa que não lhe enseja lesão corporal. Daí, a discussão em torno da dispensabilidade de exame de corpo de delito torna-se inócua.

Pela palavra da vítima, que,
em casos de violência doméstica, possui
reconhecido valor probante, sobretudo como, no presente caso, em que se mostra firme e coerente ao desde o início por ela relatado e se encontra robustecida pelas palavras de sua mãe, ouvida em juízo como informante, é possível apreender a ocorrência e a autoria da infração que atingira sua columidade humana.

O
dominus litis
, ao contrário da defesa, desincumbiu-se do ônus de provar suas alegações que incidiam na dita contravenção.

Observado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese absolutória do apelo.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELAS VIAS DE FATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Sob a égide de um processo penal de cariz garantista - o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição da República ("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. Hassemer) -, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincule a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional.

2. A materialidade delitiva do crime de lesão corporal praticado contra a companheira só pode ser reconhecida mediante a apresentação de documento médico ou confecção de exame pericial, por expressa imposição legal, de modo que somente se admitem outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, se estes houverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

3. Diante da inexistência de prova pericial e de documentos médicos, não é possível ratificar a condenação do acusado pelo delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, mas tão somente pela contravenção de vias de fato.

4. Agravo regimental não provido .

(AgRg no HC n. 842.374/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

No mais, desnecessária qualquer correção; pois inexiste equívoco prejudicial ao apelante no cálculo de sua sanção.

Igualmente, destaco, ainda, que o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 10/06/2024